Tribunal: TJDFT
Processo: 0704836-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704836-66.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CARLOS ANDRE DE SOUSA LAVOR RECORRIDO: VANESSA PATRICIA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. EX-CÔNJUGE DO RECORRENTE. DÍVIDA REVERTIDA EM PROVEITO DA FAMÍLIA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de chamamento ao processo feito pelo requerido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é possível o chamamento ao processo de ex-cônjuge em ação de cobrança por dívida contraída na constância do casamento; (ii) e, no caso de ser possível, quais os requisitos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 130, inciso III do CPC, é possível o chamamento ao processo pela parte devedora “dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum”. 4. A solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes. 5. Faz-se necessário que a solidariedade seja comprovada de forma verossímil, sob pena de indeferimento do pedido de intervenção. O fato do agravante ser casado, quando da época do empréstimo em nome de terceiro, por si só, não importa na responsabilidade solidária da ex-cônjuge pela dívida ora cobrada. 6. Apesar das disposições contidas nos arts. 1643 e 1644, do CC/2022, não há como presumir que a dívida contraída pelo agravante/requerido foi revertida em proveito da economia doméstica, a m de alcançar o patrimônio da ex-cônjuge do recorrente. 7. Exige-se certeza, prova inequívoca, acerca da comunicação, de molde a ensejar a responsabilidade da ex-consorte como obrigada solidária, não podendo ser autorizada a compor a relação jurídico-processual, como chamada ao processo no ambiente da ação de cobrança promovida em face do ex-cônjuge, lastreada no contrato de mútuo que não firmou. 8. Ainda que se entenda que cabe ao outro cônjuge comprovar que a dívida contraída na constância do matrimônio não se reverteu à família, a questão não pode ser objeto de exame na presente ação de cobrança realizada pelo credor. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento não provido. Tese de julgamento: "1. A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes.”; “2. Apesar das disposições contidas nos arts. 1643/ 1644, do CC/2022, não há como presumir que a dívida contraída pelo devedor requerido no curso do casamento foi revertida em proveito da economia doméstica.” A parte recorrente aponta violação aos artigos 130, inciso II, 1.643. incisos I e II, e 1.644, todos do Código Civil, porquanto a turma julgadora deixou de considerar a presunção de que as dívidas contraídas por qualquer dos cônjuges, na constância do casamento, revertem-se em benefício da família, sendo, portanto, dívidas solidárias. Assim, defende o chamamento ao processo de sua ex-cônjuge. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 130, inciso II, 1.643. incisos I e II, e 1.644, todos do CPC. Isso, porque a conclusão colegiada foi no sentido de que, verbis: No caso dos autos, não há o mínimo de indício de prova da solidariedade alegada pelo agravante. Veja-se que o agravante juntou com sua contestação apenas a cópia da certidão de casamento e do acordo judicial de divórcio do casal, que nada menciona a respeito da dívida objeto da presente demanda. Cabia ao agravante demonstrar que os valores decorrentes da operação de crédito foram empregados em benefício da extinta sociedade conjugal, sendo insuficiente para este fim a mera alegação, desprovida de qualquer elemento material de prova. Ademais, apesar das disposições contidas nos arts. 1.643/1.644, do CC/2022, não há como presumir que a dívida contraída pelo agravante/requerido foi revertida em proveito da economia doméstica, a m de alcançar o patrimônio da ex-cônjuge do recorrente (...) Ressalta-se que, em que pese o agravante estivesse casado na época dos fatos, inexistem provas acerca de eventual responsabilidade solidária da ex-cônjuge, não havendo motivos para o chamamento, tendo em vista as hipóteses elencadas no artigo 130, do Código de Processo Civil. (ID. 67328096). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029